Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ALUGUEL DE CASA REALIZADO PELO SITE DO RÉU. AIRBNB. INFORMAÇÕES FORNECIDAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Os autores interpuseram, conjuntamente, recurso inominado em que alegam que a requerida/recorrida integra a cadeia de fornecimento de serviços e, assim, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores. Afirmam, ainda, que a recorrida não atua gratuitamente, pois o serviço ofertado é remunerado por todas as partes envolvidas. Reitera os fatos e pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. A peça recursal não se mostra inepta, uma vez que é clara a pretensão buscada pelos recorrentes no âmbito desta instância jurisdicional, bem como os pontos da sentença contra os quais ele se insurge. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte recorrida limitou-se em alegar que não está comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. Ademais, cabe frisar, os recorrente apresentaram aos autos comprovantes de exigências médicas e de ganhos financeiros limitados (Ids 22172170 e seguintes), que ratificam a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

6. Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelas falhas e consequentes danos aos consumidores nos casos de informações insuficientes ou inadequadas. Nesse mesmo sentido, prevê o art. 6o, III, do CDC, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados. Portanto, revela-se evidente a preocupação do legislador com a necessidade de fornecimento de informações claras acerca dos serviços que são ofertados aos consumidores. No presente caso, o anúncio da casa em que os autores se hospedaram alerta para o fato de que a “área de acesso à propriedade é compartilhada com os proprietários do imóvel” (ID 21838497, pag. 3). Nesse mesmo sentido, o próprio anúncio da hospedagem informa que é cobrado um imposto de 2 euros por pessoa (ID 21838497, pag. 13). Portanto, não se vislumbra qualquer defeito na prestação dos serviços da requerida, uma vez que as informações sobre o imóvel locado estão devidamente presentes no respectivo anúncio.

7. Em relação às moscas presentes na área externa da casa alugada, não é possível atribuir a responsabilidade à requerida, uma vez que não há nos autos qualquer prova que demonstre o nexo de causalidade. A presença de moscas, embora seja inconveniente, é um fato de força maior, vinculado à natureza e, exceto prova em contrário, não tem relação com qualquer conduta da empresa requerida. Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade, não há qualquer conduta ilícita da recorrida que mereça responsabilização civil.

8. Por todo exposto e considerando que não há nos autos qualquer elemento que possa corroborar a ocorrência de invasão de privacidade dos autores, tampouco importunação da tranquilidade dos mesmos durante a estadia, não há qualquer evidência de afronta aos atributos da personalidade dos recorrentes. Danos não configurados.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.